Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-12.2023.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. Ação declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização. Acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto pela ré. Suposta omissão.
- Vício não caracterizado. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso integrativo com inadmissível caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.